Tribunal: TJSP
Processo: 1047655-42.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços de telefonia - Dívida não reconhecida pela autora – Contratação e utilização demonstradas pela instituição – Exigibilidade do débito reconhecida – Abalo de crédito – Inocorrência - Sentença reformada – Recurso da requerida provido e não se conhece do apelo da autora*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047655-42.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada MARIA APARECIDA DA SILVA, é apelado/apelante CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da requerida e não conheceram do apelo da autora. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-42.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 37901
APEL.No: 1047655-42.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE./APDO. : MARIA APARECIDA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO./APTE. : CLARO S/A
*CONTRATO Prestação de serviços de telefonia - Dívida
não reconhecida pela autora
Contratação e utilização
demonstradas pela instituição
Exigibilidade do débito
reconhecida Abalo de crédito Inocorrência - Sentença
reformada Recurso da requerida provido e não se conhece do
apelo da autora*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., que julgou procedente em parte os pedidos formulados na
presente ação, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e
condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizado monetariamente a partir desta sentença pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, com incidência de juros de mora simples
de 1% ao mês, também desta data. Sucumbente em maior parte, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários em favor do procurador da parte autora, que arbitrou, com
fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil em 20% do valor da
condenação por dano moral.
Apela a autora almejando a majoração da condenação a
título de dano moral ao patamar de R$15.000,00 a fim de atender os
critérios lançados nesta peça recursal, e com incidência de juros moratórios
a partir da data da negativação , conforme Súmula 54 do STJ. Pede o
provimento do recurso.
Aduz o apelante, em apertada síntese, preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-42.2018.8.26.0576 -Voto no
3
cerceamento de defesa; a legalidade das cobranças; regularidade do
apontamento do débito; inexistência de danos morais e aplicação da
Súmula 385 do STJ; subsidiariamente a redução do valor fixado a título de
indenização por danos morais. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivos, preparado o da requerida e isento
o da autora com contrarrazões.
É o relatório
A requerida apelante acostou juntamente com sua
contestação documentos demonstrando a contratação do serviço e a
existência do débito (fls. 42/44).
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência da
relação jurídica, apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente
outras
figuras
podem
comprovar
a
existência de relação jurídica entre as partes, como telas de computador,
extratos ou relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje,
representam os antigos arquivos contábeis ou documentais.
Observe-se que o documento de fls. 78 colhe-se o
número da linha telefônica “(17)3218907”. Ademais, a autora em nenhum
momento negou ter havido a contratação entre as partes (fls. 02). A autora
tampouco impugnou, de forma circunstanciada, as informações trazidas
com a contestação, limitando-se a repetir que os documentos juntados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-42.2018.8.26.0576 -Voto no
4
ré não comprovariam a existência do débito.
A requerente impugnou os documentos juntados pela
requerida de forma genérica e não comprovou a quitação de seu débito.
Já, os documentos acostados com a contestação
demonstram a origem do débito e a licitude do apontamento que se traduz
em exercício regular do direito da requerida, portanto inexistente dano
moral.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência
dos fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
Vol. II, p. 205).
Vale lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro
Júnior sobre o artigo 333 do CPC/73, atualmente artigo 373 do CPC:
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
de seu direito: II ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e
prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual
do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-42.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Curso de Direito Processual Civil, 16a edição, 1996,
Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o
que impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral.
Dessa forma, imperiosa a reforma da r. sentença
guerreada, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. Invertidos o
ônus de sucumbência.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso da requerida e
não se conhece do apelo da autora.
MAIA DA ROCHA
Relator